Tribunal: TCU
Processo: 043.235/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2023-TCU-Plenário Trata-se de petição de embargos de declaração apresentada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq (peça 130), contra o Acórdão 2398/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria (peça 104), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da presente representação e considerou-a parcialmente procedente, além de expedir ciência ao então Ministério da Infraestrutura e à Agência, nos seguintes termos: 9.2. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq de que a alteração do tipo de carga para o qual o terminal foi planejado, antes do cumprimento, pelo arrendatário, das obrigações imediatas previstas no edital de licitação, fere o art. 16, incisos I e II, da Lei 12.815/2013 c/c o art. 174 da Constituição Federal, bem como o art. 14 da Lei 8.987/1995; Segundo a peça recursal, os diretores da Agência, ao deliberarem sobre novo pedido de autorização especial para movimentação temporária de fertilizantes formulado pela ATU18, divergiram acerca do alcance da decisão do TCU e decidiram sobrestar a análise até que fosse obtido um esclarecimento do Tribunal quanto aos efeitos do acórdão. Em acréscimo, informa que a arrendatária obteve decisão judicial liminar para restabelecer os efeitos da autorização especial, pelo menos até que a Antaq conclua sua deliberação (peça 130, p. 2). Considerando que os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar, em conformidade com o Regimento Interno; Considerando que os fundamentos para a prolação do Acórdão 2398/2022-TCU-Plenário estão claramente apontados no Relatório e no Voto que o acompanham (peças 105 e 106), não se identificando os pressupostos do art. 287, caput do RITCU; Considerando que os embargos sub examine foram apresentados mais de 6 meses após a ciência da decisão, quando o processo já se encontrava encerrado, ao passo de que o prazo para interposição é de até 10 dias, conforme art. 287, § 1o do Regimento Interno (peça 108); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, e § 3o, 277 e 287 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração interpostos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, contra o Acórdão 2398/2022-TCU-Plenário , por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) esclarecer à Antaq que os fundamentos para a prolação do Acórdão 2398/2022-TCU-Plenário estão apontados no Relatório e no Voto que o acompanham (peças 105 e 106) e que o controle externo de 2a ordem realizado pelo TCU não justifica o retardo ou a omissão no exercício das competências legais da Agência reguladora; e c) dar ciência desta decisão à embargante e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 043.235/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08); Atu 18 Arrendataria Portuaria Spe S.A. (41.718.266/0001-51). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF), Alexandre Moreira Lopes (41.351/OAB-DF) e outros, representando Intermaritima Portos e Logistica S.A.; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), Geneci Maria Fachinello Bonetti e outros, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Henrique Cesar Mourão (32340/OAB-MG), Paulo Henrique Monteiro da Silva (39327/OAB-DF) e outros, representando Atu 18 Arrendataria Portuaria Spe S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.